Tribunal: TJSP
Processo: 1011343-20.2025.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
r, impõe-se a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual essencial.

Pagamento realizado após a prolação da decisão que não possui eficácia retroativa para convalidar omissão pretérita.

DESPROVIMENTO.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1011343-20.2025.8.26.0577; Relator (a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/01/2026; Data de Registro: 07/01/2026)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Calúnia

Relator(a):

Geraldo Wohlers

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/01/2026

Data de publicação:

07/01/2026

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

Deixando o querelante de comprovar o recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação e concessão de prazo suplementar, impõe-se a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual essencial.

Pagamento realizado após a prolação da decisão que não

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

Deixando o querelante de comprovar o recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação e concessão de prazo suplementar, impõe-se a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual essencial.

Pagamento realizado após a prolação da decisão que não possui eficácia retroativa para convalidar omissão pretérita.

DESPROVIMENTO.